Tribunal: TJMT
Processo: 0005278-15.2019.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005278-15.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO - CPF: 061.985.181-32 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINARES – 1) ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA – PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO NO ATO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – REJEIÇÃO – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO VERIFICADA – MATERIAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E ACONDICIONADO EM ENVELOPE LACRADO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – APELANTE QUE FAZIA DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA – APREENSÃO DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICATIVA QUANTIA EM DINHEIRO – CONFISSÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no artigo 563 do CPP, a eventual ausência do réu preso na audiência de instrução não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, especialmente quando o acusado esteve devidamente representado por defensor público que acompanhou a oitiva das testemunhas e teve assegurado posterior interrogatório por carta precatória.

2) Inexiste quebra da cadeia de custódia quando o material apreendido é devidamente encaminhado para perícia com correta identificação, acondicionado em envelope de segurança lacrado, com número de lacre registrado tanto no laudo preliminar quanto no laudo definitivo, preservando-se a integridade e idoneidade da prova.

3) Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) a acusada que, embora primária, revela dedicação habitual à atividade criminosa, fazendo do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de subsistência, o que se comprova pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro, corroborada pela própria confissão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes na denúncia, condenou a apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, absolvendo-a quanto à imputação do artigo 34 da Lei de Drogas.

Segundo consta dos autos, no dia 02 de abril de 2019, por volta das 13h16min, na Rua Gravatai, nº 180, Kitnet 03, Bairro Industrial, no Município de Sorriso/MT, a apelante transportava, tinha consigo, guardava e mantinha em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 01 (um) invólucro de substância análoga à maconha, 01 (uma) pedra média de substância análoga ao cloridrato de cocaína e 10 (dez) invólucros de substância análoga à cocaína, além de possuir uma balança de precisão.

Em suas razões recursais (ID 214959211 – pág. 237/245), a Defensoria Pública alega,
preliminarmente:
a) nulidade processual por ausência da ré na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas; e b) quebra da cadeia de custódia porque a autoridade policial remeteu os materiais apreendidos à POLITEC sem informação sobre o lacre da embalagem e o laudo preliminar não informou o lacre que a substância foi encaminhada.

No mérito
, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3).

Em contrarrazões (ID 214959213), o Ministério Público rebateu todas as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (ID 233326674), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu improvimento, assim sintetizando:

“Sumário: Sentença penal condenatória –
acusada condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – regime inicialmente aberto
– Irresignação defensiva –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– inexistência de nulidade processual – observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – acusada devidamente representada e assistida pela defesa técnica nas audiências de instrução – não demonstração do prejuízo à defesa – ausência de quebra da cadeia de custódia – cumprimento dos procedimentos legais – produção probatória hígida – rejeição da preliminar – MÉRITO: improcedência do pedido – inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado por demonstração de dedicação da acusada ao tráfico de drogas – não preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – manutenção da sentença condenatória –
Pelo conhecimento do apelo; pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da alegada nulidade por ausência da ré na audiência de instrução

A defesa alega nulidade processual por ausência da ré na audiência de instrução, sob o argumento de que a acusada, embora recolhida em estabelecimento penal, não foi conduzida para participação nos atos processuais, violando o direito de presença e participação.

Razão não lhe assiste.

Observo que, no momento da realização da audiência de instrução, em 22/10/2019, a apelante encontrava-se custodiada na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, distante da comarca de Sorriso/MT. Não obstante, sua defesa técnica esteve presente na audiência, sendo representada pelo Defensor Público, Dr. Felipe de Mattos Takayassu, que acompanhou a oitiva das testemunhas, realizando todos os questionamentos pertinentes.

Como bem pontuou a magistrada sentenciante, "
o direito de participação da ré em audiência, conquanto deva ser facilitado pelo Estado, não constitui direito absoluto ou indisponível, de modo que o seu não comparecimento ao ato não enseja, por si só, a sua nulidade, devendo ser demonstrado efetivo prejuízo a parte."

No caso em análise, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência da acusada na audiência instrutória, limitando-se a apontar o vício formal, sem indicar de que modo a renovação do ato processual poderia beneficiar a apelante.

Demais disso, cabe ressaltar que o interrogatório da ré foi posteriormente realizado por carta precatória na Comarca de Nortelândia/MT (ID 214959211 – pág. 109/111), onde a mesma teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e exercer sua autodefesa, sendo assistida por defensor dativo.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Desse modo,
rejeito a preliminar.

2. Da alegada quebra da cadeia de custódia

A defesa aduz ainda a nulidade das provas periciais por quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de que a autoridade policial remeteu os materiais apreendidos à POLITEC sem informar o lacre da embalagem e o laudo preliminar não informou o lacre que a substância foi encaminhada.

A alegação não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que o material apreendido foi devidamente encaminhado para análise com a correta identificação, conforme se depreende do Laudo Preliminar de Drogas nº 520.2.04.2019.003991-01 (ID 214959211 – pág. 83/86), que descreveu com precisão o material encaminhado para perícia, registrando inclusive o seu acondicionamento em envelope de segurança lacrado sob o nº 03040026.

De igual modo, o Laudo Pericial definitivo nº 3.14.2019.54710-01 (ID 214959211 – pág. 87/88) registrou que o material examinado "encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança lacrado e identificado pelo n. 03040026", ou seja, o mesmo lacre informado anteriormente.

Vale ressaltar que o registro e o manuseio do material foi documentado de forma cronológica, preservando-se a integridade e idoneidade da prova, de modo que não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, os registros pertinentes foram descritos por agentes públicos que detêm fé pública no exercício de sua atividade policial, conferindo-lhes presunção de veracidade e idoneidade, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar qualquer indício de adulteração ou violação da prova.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, restringe-se a pretensão recursal ao reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3).

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos quanto à dosimetria da pena:

"Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável a ré, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses da ré.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto ao comportamento da vítima e aos motivos do crime, circunstâncias do crime, às consequências do crime e a culpabilidade da ré, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente sendo todas reputadas favoráveis, de forma que fixo a PENA-BASE imputada a ré em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea 'd' do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, deixo de diminuir a pena diante da incidência da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, razão pela qual mantenho a pena imputada a ré em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a requerida a pena de multa, que ora vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré."

No que se refere à causa especial de diminuição de pena, assim decidiu o juízo sentenciante:

"Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese 'sub judice'. Deveras, de acordo com o feitio da norma de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, parte do pressuposto de que o agente não se enquadre na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa; portanto, a conformação de qualquer das diretivas, consolida-se como obstáculo intransponível para a configuração do redutor de pena.

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no crime de tráfico, espelha a ideia-princípio de reduzir/minimizar a punição do agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, "Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo", São Paulo: RT, 2006, p. 165], depreende-se que a definição de dedicação à execução de atividades criminosas deve se concretizar em conformidade com o repertório de circunstâncias subjetivas, no que diz respeito às condições individuais do agente, e objetivas que permearam a execução da ação criminosa.

Nesse influxo de ideias, como não poderia deixar de ser diferente, considerando que a ré, desempregada, faz da atividade criminosa seu meio de vida, utilizando o tráfico como forma de ascensão social, por ser meio fácil de obtenção de dinheiro, possuindo inclusive apetrecho destinado a realizar a pesagem dos entorpecentes quando da venda ou fracionamento, demonstrando o profissionalismo da sua conduta, não cessando a prática do ilícito mesmo após posta em prisão domiciliar, sendo novamente presa por tráfico em 25 de maio de 2019 (Ação penal Cód. 212090), o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de entorpecentes [STF, HC n.º 105.764/MG, 1.º Turma, Rel. Cármem Lúcia], a quantidade [STF, HC n.º 111.666/MG, 1.º Turma, Rel. Luiz Fux], a nocividade e a forma de acondicionamento da droga [STJ, HC n.º 162.587/SP, 5.º Turma, Rel. Laurita Vaz; STJ, HC n.º 149.697/RJ, 6.º Turma, Rel. Og Fernandes], a utilização de menor de idade para viabilizar a prática do comércio de drogas [STF, HC n.º 110.983/DF, 2.º Turma, Rel. Ricardo Lewandowski] e a narcotraficância transnacional [STF, HC n.º 106.762/SP, 1.º Turma, Rel. Cármem Lúcia] ou interestadual [STJ, REsp n.º 1.199.567/MS, 5.º Turma, Rel. Laurita Vaz], traduzem/exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas e se interpõem como obstáculos intransponíveis para a não-aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006."
(Id. 2333266674).

Pois bem.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) possui como requisitos cumulativos: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; e d) não integração à organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja tecnicamente primária e não ostente maus antecedentes, verifico que não preenche o requisito relativo à não dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, constam dos autos elementos suficientes a demonstrar que a recorrente se dedicava à atividade de tráfico de drogas como meio de vida. Além da quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos (um invólucro de maconha, uma pedra média de cloridrato de cocaína e dez invólucros de cocaína), foi apreendida em sua residência uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para pesagem e fracionamento de drogas, e a vultosa quantia de R$ 9.172,00 (nove mil, cento e setenta e dois reais) em espécie, cuja origem lícita não restou comprovada.

A própria apelante, quando interrogada em juízo, confessou que realizava o comércio ilícito de entorpecentes para sua subsistência, consoante se depreende do trecho transcrito em suas declarações:

"(...) eu não estava trabalhando devido a minha gestação, não conseguia um emprego e foi o único meio que eu vi, eu já era usuária, e foi o único meio que eu vi (...) apesar de não ter sido encontrado droga comigo na rua, eu estava comercializando drogas na minha casa, confesso o crime de tráfico (...) eu estava economizando esse valor e o tráfico estava sustentando minhas despesas diárias; que eu afirmo que era usuária; que eu precisei vender por conta da necessidade".

O conjunto probatório, portanto, aponta que a apelante não era uma traficante de ocasião, mas sim pessoa que fazia da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, evidenciando sua dedicação a essa atividade criminosa, circunstância que obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ressalte-se que o instituto do tráfico privilegiado foi criado pelo legislador justamente para beneficiar o pequeno traficante, o agente primário que, por um desvio pontual, praticou a conduta típica, não aquele que faz do tráfico seu meio de subsistência habitual.

Ante o exposto, não preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do benefício, a sentença não merece reparos.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e, no mérito, voto pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025